Tribunal: TJDFT
Processo: 0738015-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. INSCRIÇÃO AO SISTEMA SERASAJUD. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NA CNIB. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ordem da penhora garante aos credores a preferência sobre os bens penhorados, nos termos do art. 797, do CPC.
2. O sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, averiguar se há bens declarados que possam servir à satisfação da dívida.
3. O art. 782, § 3o, do CPC não impõe condições ao deferimento da medida. De fato, trata-se de medida coercitiva que visa compelir o devedor ao adimplemento da obrigação e tornar mais célere a jurisdição executiva. Nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC, incumbe ao juiz determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. As pesquisas constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis ao credor por meio de pesquisa dirigida diretamente pela parte.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.